Tribunal: TJMT
Processo: 1057685-25.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. ADICIONL DE INSALUBRIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECIDA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Não há previsão expressa nas Leis Complementares nº 50/1998, nº 04/1990 e nº 502/2013 para concessão de adicional de insalubridade para a categoria de apoio administrativo educacional, sendo indevido o benefício para a parte autora.
2. A produção de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) é desnecessária quando a legislação aplicável não prevê o direito ao adicional de insalubridade para a categoria profissional da parte autora.
3. Agravo interno provido para reformar a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057685-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE CASTRO SILVA COSTA - CPF: 441.690.781-87 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir, pois a Lei Complementar nº 50/1998, que rege a carreira dos profissionais da educação básica, não prevê o adicional de insalubridade, revelando uma omissão legislativa intencional que deve ser respeitada, conforme o princípio da separação dos poderes. Ainda que a LC nº 04/1990 e a LC nº 502/2013 tratem do tema em caráter geral, não autorizam a extensão do benefício à categoria não abrangida pela norma específica. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Peço vênia ao Relator, para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Colenda Turma:

O agravo interno merece acolhimento, restando claro que a decisão monocrática que determinou o retorno dos autos para elaboração de LTCAT se mostra contrária à legislação específica que regula a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso.

Conforme as contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 50/1998, que regula especificamente a carreira dos profissionais da educação básica, não prevê expressamente a concessão de adicional de insalubridade para a categoria da parte autora

A Administração Pública está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal).

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (norma geral) e a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 (norma específica) preveem o regime de remuneração que é o subsídio.

A incompatibilidade de normas deve ser solucionada com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade, prevalecendo a norma superior sobre a inferior, a mais recente sobre a mais antiga e a especial sobre a geral.

Há aparente incompatibilidade entre a LCE nº 50/1998 (Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso) e a LCE nº 502/2013 (Políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso), pois a primeira não assegura o adicional de insalubridade e veda qualquer outro adicional aos servidores da área de educação, mas a segunda norma garante o adicional de insalubridade a todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Por se tratar de antinomia de primeiro grau, já que ambas as normas possuem a mesma hierarquia, prevalece a norma especial
.

Em razão da especialidade, não se aplicam ao caso concreto a LCE nº 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VEDAÇÃO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. (N.U 1076319-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR. FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024).

Dessa forma, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (norma geral) em razão do Princípio da Especialidade (prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral) apenas se aplica naquilo que não for contrário a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 (norma específica), esta por opção legislativa não prevê o adicional de insalubridade.

Por outro lado, cabe ressaltar que a utilização de prova emprestada é expressamente admitida pelo artigo 372 do Código de Processo Civil, que permite ao juiz valorar provas produzidas em outros processos, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, requisitos cumpridos no presente caso.

Todavia, a insistência na produção de novo laudo técnico, quando a própria legislação específica não contempla a concessão do benefício, representaria não apenas um desperdício de recursos públicos, mas também uma afronta ao princípio da economia processual e da duração razoável do processo, ambos norteadores dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, VOTO pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática que anulou a sentença de improcedência e restabelecer julgamento original pela improcedência, reconhecendo por sua vez, a ausência de previsão legal para a concessão do adicional de insalubridade à parte autora e, consequentemente, a desnecessidade de produção de LTCAT para o deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025